Tribunal: STF
Processo: Rcl 44114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 101184-25.2017.5.01.0042, à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. A parte reclamante sustenta que ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência desta Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246). 
     Narra que, em se tratando de questão cuja matéria de fundo tenha sido objeto de jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, não pode o Tribunal Superior do Trabalho obstar o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
     Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho.
    3. Prestadas as informações pela autoridade reclamada (e-doc 18).
    4. Contestação apresentada pela parte beneficiária da decisão reclamada (e-doc 19). 
    5. Dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como na alegada violação das decisões proferidas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG.
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista. A esse respeito, a reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista e guardariam correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte proferida na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    4. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, com o seguinte teor (negritei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    5. O Tribunal Regional do Trabalho, ao negar provimento ao recurso ordinário, consignou não lastreada, a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, em mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, mas sim na conduta culposa de deixar de fiscalizar, adequadamente, o cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços (culpa in vigilando). Por oportuno, colaciono excerto do julgado referente ao recurso ordinário:
    “Nesse contexto, parece resultar claro que o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços à Administração Pública só pode ter ocorrido pela falta de fiscalização do contrato administrativo, inarredável obrigação do ente público (art. 67 da Lei nº 8.666/93), cuja inobservância causou prejuízo a terceiros, no caso os empregados da contratada. 
    Destaque-se, ademais, que considerado o procedimento licitatório de modo a afastar a possibilidade de culpa in contrahendo da Administração a ausência de prova de fiscalização por parte da Administração autoriza sua condenação subsidiária. 
    Note-se que, ao contrário do que entende, deveria o recorrente ter provado que efetuou a devida fiscalização da empresa contratada, tendo em vista ser o Poder Público detentor de toda a documentação pertinente aos contratos administrativos que celebra (princípio da aptidão da prova), não sendo correto transferir tal ônus ao obreiro, que não possui condições objetivas, necessitando de extensa dilação probatória, para juntar e apresentar as provas necessárias. 
    A aplicação da Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, hoje está, inclusive, prevista expressamente no art. 373, §1º, do CPC/2015, que admite a inversão desse ônus em face da impossibilidade de cumprimento do encargo por aquele a quem, originariamente, a obrigação competia. 
    [...]
    No presente caso, não houve prova da fiscalização do contrato quanto às obrigações trabalhistas nem houve transferência automática dos encargos trabalhistas da contratada apenas distribuição do ônus da prova como amparado em lei e jurisprudência. Tanto é assim, que a Súmula nº 41 deste Regional não sofreu nenhuma alteração. 
    Consequentemente, a decisão recorrida não condenou a agravante por "presunção de culpa", mas, ao revés, pela presunção de fato que induz a culpa: a falta de fiscalização, repito, obrigação indeclinável da Administração Pública. 
    E isso se deu por inversão do ônus da prova, em desfavor de quem tem maior aptidão para produzi-la, medida há muito prevista na doutrina, jurisprudência e pelo Código de Defesa do Consumidor e agora consagrada pelo novel Código de Processo Civil (art. 6º, inciso VIII, do CDC, e 373, parág. 1º, do CPC). Nenhuma novidade, portanto. 
    No presente caso, não houve prova da fiscalização do contrato quanto às obrigações trabalhistas. Ressalte-se que a reclamante trabalhava como vigilante e o recorrente foi beneficiário da força de trabalho da autora. 
    Constatada a ilicitude da terceirização e não sendo possível o reconhecimento do vínculo empregatício com o ente público, como disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal, deve o Município responder subsidiariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho existente entre o obreiro e a primeira reclamada”. (Destaquei)
    6. Na sequência, a Corte Regional negou seguimento ao recurso de revista, ao fundamento de que
    “o acórdão regional revela que o entendimento adotado pela Turma, de acordo com a prova produzida nos autos (Súmula 126 do TST), encontra-se conforme a notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e consubstanciada na Súmula 331, V. Não seria razoável supor que o Regional, ao assim entender, estaria violando os dispositivos apontados. Em razão dessa adequação (acórdão-jurisprudência iterativa do TST), o recurso não merece seguimento, sequer no tocante ao dissenso jurisprudencial, a teor do artigo 896, alínea "c" e § 7º, da CLT c/c a Súmula 333 do TST”. 
    7. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, afirmou ausente o requisito da transcendência, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT c/c art. 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro:
    “ [...] A discussão nos autos gira em torno do tema “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA”. O STF, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246 com repercussão geral conhecida), firmou tese no sentido de que a inadimplência da empresa contratada não transfere ao ente público tomador de serviços a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais. 
    A SbDI-1 do desta Corte, por sua vez, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/2020), manifestou-se no sentido de que o STF, ao decidir a controvérsia relativa à responsabilidade subsidiária, não fixou tese a respeito do ônus probatório da conduta culposa. 
    Decidiu, com base nos princípios da aptidão para a prova e da distribuição do ônus probatório, que cabe ao ente público tomador de serviços provar que fiscalizou o contrato de terceirização de serviços. 
    Ponderou-se que a atribuição do ônus da referida prova ao empregado implicaria a imposição de prova diabólica. 
    No caso dos autos, o Regional consignou que o segundo reclamado não produziu provas quanto ao cumprimento efetivo do dever de fiscalização da execução do contrato. 
    A decisão regional, como se vê, foi proferida em sintonia com o decidido pela SbDI-1 do TST, atraindo o óbice da Súmula 333 do TST ao caso. 
    Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa. Nesse contexto, nos temos dos artigos 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”. (Destaquei)
    8. Não diviso a aventada usurpação de competência. 
    9. No julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei 8.666/1993, consoante emerge da ementa do acórdão de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”.
    10. Também resultou destacado que aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico.
    11. Ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento prelecionado na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    12. Nestes termos, assinalada pela Corte de origem a efetiva demonstração da culpa da tomadora de serviços quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam, não se excogita afronta à ADC nº 16 ou ao paradigma de repercussão geral.
    13. Limitados a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública – como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços –, os julgamentos da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, ao fixarem a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto, não adentraram a questão da distribuição do ônus probatório nesse aspecto, tampouco estabeleceram balizas na apreciação da prova ao julgador.
    14. A ratificar essa intelecção, o Plenário desta Casa, mediante votação majoritária, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 760.931-RG. Na assentada, o Colegiado afastou a possibilidade da pretendida integração da questão do ônus da prova e sua valoração ao julgamento do precedente paradigmático. Por oportuno, cito excerto do voto do Min. Edson Fachin, redator para o acórdão do respectivo do julgado:
    “EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Não há contradição a ser sanada, pois a tese aprovada, no contexto da sistemática da repercussão geral, reflete a posição da maioria da Corte quanto ao tema em questão, contemplando exatamente os debates que conduziram ao acórdão embargado.
    2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    [...] A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços”. 
    (RE 760931 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 06.9.2019) 
    15. Na espécie, uma vez assentada, na decisão reclamada, a responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, a alcançar a questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração, ou, ainda, a discussão acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, procedimento inviável em sede de reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas desta Casa:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931. 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    [...]
    Com efeito, especificamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), ainda que nos autos da Reclamação nº 21.426, relatora a i. Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.10.2015, tenha se considerado ser ônus da reclamante a comprovação da ausência de fiscalização municipal, impossibilitando-se, dessa feita, a inversão desse dever probatório, tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita” [...]. (Rcl 30880 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,Dje 1º.3.2019) 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória –, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25385 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 19.12.2017) 
    16. Portanto, a Corte de origem decidiu sem ultrapassar as balizas processuais e constitucionais de sua competência, o que afasta a possibilidade de trânsito da reclamação pelo fundamento nela esgrimido. 
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora